Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-53.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000251-53.2023.8.11.0053
Recorrente: VIVO S.A
Recorridos: GONCALO DIAS DAS NEVES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUSPENSÃO DO SINAL TELEFONICO. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por suposta falha na prestação de serviços por suspensão indevida dos serviços de telefonia.
2. Inicialmente, destaca-se que, no que concerne à revelia no caso em questão, é importante salientar que a ausência de resposta por parte da reclamada resulta na confissão ficta dos fatos apresentados na inicial. No entanto, é crucial ressaltar que essa revelia não implica automaticamente na procedência do pleito, uma vez que uma convicção divergente pode ser derivada dos elementos disponíveis nos autos.
3. Adicionalmente, em conformidade com os princípios fundamentais que regem a Lei 9.099/95, notadamente a simplicidade, celeridade e economia processual, e considerando a inexistência de questões relativas a nulidades, conclui-se que não há motivos para nulidade.
4. A parte consumidora afirma que a sua linha telefônica teria sido suspensa de forma indevida.
5. A fornecedora apresentou nos autos o relatório de utilização da linha telefônica, sustentando que a linha telefônica em comento teria funcionado normalmente no período questionado.
6. A recorrida afirma na defesa que as ligações no período questionado não haviam sido realizadas na cidade de mimoso, mas que teria ido até a capital realizar as ligações no período questionado.
7. A recorrente pugna pela improcedência da demanda. Alega que, embora tenha transcorrido o prazo para a apresentação da contestação, resultando em sua revelia, busca que o conjunto de evidências produzido seja devidamente considerado
8. Reconhecida revelia da empresa de telefonia pela ausência na audiência de apresentação de defesa escrita.
9. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido para a improcedência da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-53.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DIAS DAS NEVES - CPF: 545.506.701-00 (RECORRENTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024